Tribunal: TJSP
Processo: 1001812-42.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CAMBIAL – Cheque – Ordem incondicional de pagamento à vista - Desnecessidade de apontar a causa subjacente - Apelante que não nega a emissão dos títulos – Legitimidade ativa do apelado que recebeu as cártulas por endosso – Título autônomo e abstrato, sendo credor aquele que o detém – Sentença mantida – Recurso não provido*